Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012670-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LUIZ LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 008.087.858-00 (AGRAVANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIDO CIVIL DE 1916 – INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO VINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 ANOS - REGRA DE TRANSIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a ação ajuizada na vigência do Código Civil de 1916, em que o prazo era de 20 anos. Contudo, com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser de cinco anos, considerando o artigo 2.028 do Código Civil que dispõe: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Conforme os autos, transcorreram oito anos, e, considerando o prazo prescricional do Código Civil de 1916, de 20 anos, seria necessário para sua aplicação o transcurso de mais da metade, que seria, mais de 10 anos. O que não ocorreu no caso, a considerar que, passaram-se oito anos. Desse modo, é de se aplicar o prazo do Código Civil de 2002.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021